Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Analisando as razões recursais apresentadas pela d. defesa técnica (ID 31441362), verifica-se que os argumentos lançados remetem ao comando judicial exarado nos autos no 0706768-50.2019.8.07.0005 (ID 31031689), que condenou o acusado nas penas previstas no artigo 129, caput, por duas vezes, e artigo 147, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Pedro Henrique da Cruz Conde e Sandra Guedes Campos Conde, crimes ocorridos no mesmo contexto fático da conduta de violência doméstica praticada em desfavor de Mylena Gabriela Fernandes Guedes, vítima da ação ora em análise. Dessa forma, intime-se o acusado MAIKONSUEL GUIMARÃES DA SILVA, por meio de seu advogado cadastrado nestes autos, DR. WEBER LACERDA MARAFÃO FARIAS, OAB/SP no 218198, para que apresente razões recursais relativas ao presente feito no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 10 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator